Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717535-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: TIM S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valparaízo Empreendimentos e Participações S.A em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Processo no 0704549-42.2020.8.07.0001, nos termos transcritos a seguir: “Trata-se de ação renovatória de locação na qual são partes as pessoas acima epigrafadas. Em contestação, a ré afirma que não estação preenchidos os requisitos do artigo 71 da Lei n. 8245/91, o que obsta o prosseguimento do feito. Postula, ainda, a realização de prova pericial. Intimada para apresentar réplica, a autora afirma que cumpriu os requisitos estabelecidos no artigo 71 da Lei n. 8245/91. É o necessário. Decido. Não assiste razão à ré quanto ao não cumprimento das regras dispostas no artigo 71 da Lei n. 8245/91. Analisando o contrato de locação, verifico que o contrato não prevê fiança como garantia da locação. Portanto, desnecessária a indicação de fiador para o ajuizamento da renovatória, considerando que tal requisito é necessário apenas quando o contrato a ser renovado prevê a garantia. Neste sentido o inciso V do artigo, in verbis: "Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art.282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação Renovatória deverá ser instruída com: V- indicação de fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, em qualquer caso e desde logo, a idoneidade financeira". Ademais, existem nos autos documentos que demonstram o cumprimento de todas as suas obrigações contratuais (id. 56520983). Declaro o feito saneado. Aprecio o requerimento de produção de provas. Os contratos de locação em "shopping center" são distintos dos contratos de locação comercial comum. É que nos contratos de locação em "shopping center", para a fixação do aluguel devido, levam-se em conta múltiplas variáveis, não apenas o valor que o interessado se dispõe a pagar para alugar o espaço. Entre as variáveis que devem ser consideradas para a fixação do valor do aluguel em "shopping center" podemos citar: 1) as evoluções do mercado de consumo; 2) a ascensão e decadência de marcas, 3) as inovações tecnológicas; 4) o potencial de cada negociante instalado no complexo. Portanto, considerando as peculiaridades que envolvem os contratos de locação em "shopping center", e as múltiplas variáveis que devem ser consideradas para a fixação do valor do aluguel, entendo como necessária a realização de perícia técnica. Neste sentido o entendimento abaixo colacionado: "Havendo na renovatória de locação divergência entre os valores indicados pelas partes para o preço de mercado do aluguel, correta a decisão judicial que determinou a realização da perícia técnica e adotou o valor obtido pelo perito." (Acórdão n.921394, 20140110110648APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2016, Publicado no DJE: 25/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tal medida tem como objetivo auxiliar o julgador a identificar o valor real do aluguel e evitar futura alegação do cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido oportunizada a produção de prova pericial para a averiguação do valor a ser fixado em sentença. Ante o exposto, determino a produção de prova pericial. Advirto desde já que o pagamento dos honorários periciais ficará a cargo da ré, tendo em vista que foi ela quem requereu a produção da prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Dr. Marcus Campello Cajatay, com papéis no cartório. O perito nomeado deverá estipular o valor do aluguel pela locação das Lojas de Uso Comercial LUC ́S N. 290/291, integrantes do Shopping Sul, localizado em Valparaíso de Goiás/GO. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intime-se a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista à parte impugnante. Após, venham os autos conclusos. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. De modo contrário, venham os autos conclusos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Advirto, desde já, que a questão envolvendo o direito a indenização e lucros cessantes previstos no §3 do artigo 52 da lei 8245/91, será apreciada no momento da sentença, por constituir questão de mérito.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, porquanto o MM. Juiz a quo decidiu parcialmente o mérito do processo ao reconhecer o preenchimento integral dos requisitos aptos a ensejar a renovação do contrato de locação pela Autora, ora agravada, e ao desobrigar a prestação de fiança por parte da locatária. Sustenta que a Autora não deu cumprimento à determinação constante no artigo 71, III, da Lei n 8.245/91, porquanto deixou de juntar aos autos comprovante de cumprimento das seguintes obrigações pactuadas: apólice de seguro de incêndio e comprovantes de pagamento de despesas como água, esgoto, IPTU, gás e seguro do prédio. Assevera que a Agravada pretende renovar um contrato de locação por longo período sem oferecer ao menos uma garantia fidejussória (fiança) para dar força ao cumprimento da obrigação, o que impede a renovação contratual, mesmo que não haja previsão no pacto originário, tendo em vista a atual fragilidade econômica causada pela pandemia do Covid 19. Saliente que o d. Magistrado, sem observar os vícios apontados, afirmou que os requisitos da pretensão renovatória estariam presentes e indeferiu a tese aventada na contestação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 16913420). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Com se vê, o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686)” No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante direciona-se ao despacho saneador que entendeu pela presença dos requisitos exigidos no artigo 71 da Lei n° 8.245/91. Segundo o Agravante, trata-se de decisão parcial de mérito que deve ser reformada diante da ausência de prova da quitação dos impostos e taxas que incidem sobre o imóvel e necessidade de prestação de fiança. Sucede que o julgamento parcial de mérito é aquele que julga antecipadamente um dos pedidos da ação, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, o MM. Juiz apenas analisou a existência de condições da ação renovatória e se era o caso, ou não, de extinção do processo sem resolução de mérito. Com efeito, não há previsão legal que ampare a interposição do agravo de instrumento contra decisão que não acolhe o pedido de extinção do processo por ausência dos requisitos legais, por ser matéria que deve ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER C/C REVISIONAL DE CLÁUSULA. IDONEIDADE FINANCEIRA DOS FIADORES. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 71, V, DA LEI N. 8245/91. IDONEIDADE DEMONSTRADA. VALOR DO ALUGUEL MENSAL MÍNIMO. LAUDO PERICIAL. ACOLHIMENTO DAS CONCLUSÕES. CLÁUSULA DE REAJUSTE DO ALUGUEL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não elencada a matéria debatida no rol previsto no art. 1.015, caput e parágrafo único, do CPC, não há de se falar em interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão e preclusão, uma vez que incide à espécie o disposto no art. 1.009, § 1o, do mesmo Diploma. 2 - Inexiste óbice e/ou incompatibilidade na cumulação da Ação Renovatória de Locação com a Ação Revisional de cláusula do mesmo pacto, haja vista a evidente interligação entre as pretensões. Em verdade, a cumulação de ambos os pedidos em uma única demanda atende aos princípios da celeridade e economia processuais, inexistindo qualquer ilegalidade ou irregularidade na reunião das pretensões em um Feito único. 3 - Não merece acolhimento a alegação de que a Apelada não cumpriu todos os requisitos da petição inicial da Ação Renovatória, por inobservância do disposto no art. 71, V, da Lei do Inquilinato, uma vez que devidamente comprovada nos autos a idoneidade financeira dos fiadores. 4 - Realizada a perícia judicial pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, levando em consideração, portanto, as características do bem, a localização do imóvel e a situação de lojas localizadas no mesmo empreendimento e no mesmo ramo de atividade para lançar o preço do aluguel mínimo mensal, deve prevalecer a conclusão exposta no laudo pericial. 5 - É certo que prevalecem na relação jurídica entre lojistas e empreendedores de shopping center, em face da autonomia da vontade, as cláusulas contratuais pactuadas no Contrato de Locação Comercial. Todavia, se tais cláusulas infringirem as disposições cogentes previstas na Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), impõe-se a declaração da nulidade dessas disposições, a fim de que o contrato de locação seja adequado à realidade atual do mercado, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro. No caso concreto, constatando-se que a cláusula contratual que prevê o reajuste do aluguel mínimo mensal em 25% (vinte e cinco por cento) gera um desequilíbrio na relação contratual, revelando ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função social do contrato, escorreita a declaração de nulidade da cláusula e o afastamento de sua incidência. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1198318, 07182669220188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. Nos casos de decisão que afasta preliminar de ilegitimidade passiva ad causam é incabível a interposição de agravo de instrumento, consoante a nova dicção do art. 1015 do CPC. Tal matéria poderá ser suscitada em sede de apelação ou em contrarrazões a possível recurso interposto, nos termos do art. 1009, §§ 1.o e 2.o, do CPC.” (Acórdão n.1129353, 07096936820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Conquanto se saiba que a instrução probatória constitui direito fundamental ao devido processo legal, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas é espécie de provimento judicial não enquadrado como julgamento parcial do mérito ? hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC. Por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento impede a preclusão suscitada nesta via recursal, autorizando a sua discussão em sede de preliminar do recurso de apelação eventualmente interposto contra a decisão final (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111358, 07040494720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Apenas a decisão que acolhe a alegação de prescrição, pondo fim a um dos pedidos (sentença extintiva parcial ou julgamento parcial antecipado de mérito - arts. 354, parágrafo único, e 356, §5o combinados com o art. 487, I e II, do Código de Processo Civil), é suscetível de interposição de agravo de instrumento. O não reconhecimento da ocorrência de prescrição, não pode ser classificado como decisão de mérito, quando a matéria de fundo do processo ainda será analisada em momento oportuno.” (Acórdão 1031116, 07033283220178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 18/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, a questão, se for o caso, poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora